Tribunal: STJ
Processo: 0026435-12.2018.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2591400 - PR (2024/0083061-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ELETRO MARINGA INSTALACOES ELETRICAS LTDA
ADVOGADOS
: FABIO DANILO WERLANG - PR032133
MARCO ANTÔNIO DOMINGUES VALADARES - PR040819
SERGIO RICARDO MELLER - PR028274
GUSTTAVO JOSÉ LISBOA DOS SANTOS - PR054965
RICARDO ARCANJO DE OLIVEIRA - PR073327
AMANDA MOREIRA SANTOS - PR092465
VITOR HERNANDES BALDASSI - PR081851
ROMUALDO EDUARDO VIRMOND - PR002975
CAIQUE MIGUEL CAMARGO NASCIMENTO - PR103681
NATÁLIA PAULINO E SOUZA FARAH - PR102302
DEISE DEJAINE DA CRUZ - PR088440
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
CAROLINE RUPEL SCARANO - PR033219
PRISCILA KEI SATO - PR042074
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: c0ffec1e-28d2-4a03-9c66-bf63e07f92a0

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2591400 - PR (2024/0083061-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ELETRO MARINGA INSTALACOES ELETRICAS LTDA
ADVOGADOS
: FABIO DANILO WERLANG - PR032133
MARCO ANTÔNIO DOMINGUES VALADARES - PR040819
SERGIO RICARDO MELLER - PR028274
GUSTTAVO JOSÉ LISBOA DOS SANTOS - PR054965
RICARDO ARCANJO DE OLIVEIRA - PR073327
AMANDA MOREIRA SANTOS - PR092465
VITOR HERNANDES BALDASSI - PR081851
ROMUALDO EDUARDO VIRMOND - PR002975
CAIQUE MIGUEL CAMARGO NASCIMENTO - PR103681
NATÁLIA PAULINO E SOUZA FARAH - PR102302
DEISE DEJAINE DA CRUZ - PR088440
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
CAROLINE RUPEL SCARANO - PR033219
PRISCILA KEI SATO - PR042074
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELETRO MARINGÁ
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA. ao acórdão que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial, e nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos da
seguinte ementa:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
DESTINATÁRIO
DAS
PROVAS.
MAGISTRADO.
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. REEXAME. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. REEXAME DE PROVASE FATOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. PRECEDENTES
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA50566259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:09
Código de Controle do Documento: cb91238e-19c3-4bb8-a327-a845d09aa1e8

2. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar sua efetiva
conveniência e necessidade, advindo a possibilidade de indeferimento das
diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o
disposto na parte final do art. 370 do Código de Processo Civil.
3. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a alteração
da distribuição da sucumbência fixada pelas instâncias ordinárias demanda
necessário revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que atrai
o óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento" (e-STJ fl. 1.486).

O embargante sustenta omissão no julgado, sob o fundamento de
cerceamento de defesa.
Aduz que
"(...) a parte Embargada não cumpriu com sua obrigação de
pagar honorários do perito, acarretando na revogação da prova pericial, sem
que o juízo intimasse a Embargante para promover o pagamento dos
honorários contábeis, assegurando assim, a produção da prova essencial
para o deslinde da controvérsia (e-STJ fl. 1.500).
"

Impugnação às e-STJ fls. 1.510/1.514.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que o acórdão embargado não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com expressa e adequada
fundamentação a respeito da ausência de cerceamento de defesa, conforme se observa
do trecho abaixo transcrito:

"(...)
A parte afirma que 'a mera análise dos contratos pactuados não
seria suficiente para constatar tais cobranças indevidas, sendo necessária a
produção da prova pericial', pois 'não tratava-se somente de ilegalidades de
análise contratual, já que muitas das cobranças realizadas, constatadas
através dos extratos bancários, surgiam da ausência de sua contratação'.
Isso, entretanto, não impede, em tese, o julgamento antecipado, se
a existência ou não de previsão contratual e/ou autorização legal para
determinadas cobranças for possível de ser aferida pelo próprio magistrado,
como feito, tornando desnecessária prova pericial.
Assim, nem haveria falar em dar à 'Apelante a
oportunidade de custear a respectiva perícia contábil, à fim de
tornar mais célere o prosseguimento da demanda', pois a magistrada
destinaria dos reclames da parte e, em grande parte, da própria
prova pretendida, entendeu que ela não seria necessária para que se
pudesse aplicar o direito ao caso concreto.
Nada a alterar neste ponto, portanto" (e-STJ fls. 1.326/1.327) -
grifou-se.

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:

Documento eletrônico VDA50566259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:09
Código de Controle do Documento: cb91238e-19c3-4bb8-a327-a845d09aa1e8

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento da
prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do
exequente, o que não se verificou na espécie.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
1.1. Para rediscutir se houve, ou não, desídia da parte exequente seria
necessário o revolvimento das provas dos autos, o que é inviável em sede de
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ.
2. A Lei n. 14,195/2021, que alterou o termo inicial da prescrição
intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC/2015), é irretroativa e somente se aplica
a partir de sua publicação. Precedente.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.728.583/PR, Relator
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
26/5/2025
).
29/5/2025

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Para fins de prequestionamento, não basta que a matéria tenha sido
suscitada pelas partes, sendo necessário o efetivo debate do tema invocado
no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 211/STJ.
2. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do
exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.
2.1. A sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, segundo a qual a
prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a
ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de
localização do devedor ou de bens penhoráveis, é irretroativa e somente se
aplica a partir de sua publicação. Precedente.
2.2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula
83 do STJ).
3. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp 2.114.822/PR, Relator
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
7/10/2024
).
10/10/2024

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:09
Código de Controle do Documento: cb91238e-19c3-4bb8-a327-a845d09aa1e8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.591.400 / PR
Número Registro: 2024/0083061-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028181320248160017 00264351220188160017
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELETRO MARINGA INSTALACOES ELETRICAS LTDA
ADVOGADOS : FABIO DANILO WERLANG - PR032133
MARCO ANTÔNIO DOMINGUES VALADARES - PR040819
SERGIO RICARDO MELLER - PR028274
GUSTTAVO JOSÉ LISBOA DOS SANTOS - PR054965
RICARDO ARCANJO DE OLIVEIRA - PR073327
AMANDA MOREIRA SANTOS - PR092465
VITOR HERNANDES BALDASSI - PR081851
ROMUALDO EDUARDO VIRMOND - PR002975
CAIQUE MIGUEL CAMARGO NASCIMENTO - PR103681
NATÁLIA PAULINO E SOUZA FARAH - PR102302
DEISE DEJAINE DA CRUZ - PR088440
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
Documento eletrônico VDA51385206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:00:56
Código de Controle do Documento: c48d0ef8-61cc-4c22-8270-9033e66859ae

CAROLINE RUPEL SCARANO - PR033219
PRISCILA KEI SATO - PR042074
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELETRO MARINGA INSTALACOES ELETRICAS LTDA
ADVOGADOS
: FABIO DANILO WERLANG - PR032133
MARCO ANTÔNIO DOMINGUES VALADARES - PR040819
SERGIO RICARDO MELLER - PR028274
GUSTTAVO JOSÉ LISBOA DOS SANTOS - PR054965
RICARDO ARCANJO DE OLIVEIRA - PR073327
AMANDA MOREIRA SANTOS - PR092465
VITOR HERNANDES BALDASSI - PR081851
ROMUALDO EDUARDO VIRMOND - PR002975
CAIQUE MIGUEL CAMARGO NASCIMENTO - PR103681
NATÁLIA PAULINO E SOUZA FARAH - PR102302
DEISE DEJAINE DA CRUZ - PR088440
EMBARGADO : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
CAROLINE RUPEL SCARANO - PR033219
PRISCILA KEI SATO - PR042074
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:00:56
Código de Controle do Documento: c48d0ef8-61cc-4c22-8270-9033e66859ae